Tribunal: TJES
Processo: 5015408-36.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015408-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: WELLEY PEREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – ATRASO DE 4 DIAS NA DISPONIBILIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015408-36.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RECORRIDOS: WELLEY PEREIRA RODRIGUES

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – ATRASO DE 4 DIAS NA DISPONIBILIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela operadora de saúde SAMP em face da sentença que rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual e julgou parcialmente procedente a ação movida por Welley Pereira Rodrigues.

2. O autor alegou atraso de quatro dias na disponibilização do serviço de home care, essencial após cirurgia de amputação de dedo do pé, situação que o obrigou a realizar curativos em pronto socorro.

3. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais, rejeitando o pedido de danos materiais.

4. No recurso, a recorrente sustenta, em preliminar, ausência de interesse processual, por não haver negativa de tratamento. No mérito, nega a existência de ato ilícito, alega que o autor recusou o atendimento domiciliar, impugna a ocorrência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Definir: (i) analisar a preliminar de ausência de interesse processual; (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação de serviços de saúde; e (iii) avaliar a configuração de danos morais indenizáveis e a adequação do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Inicialmente, a preliminar de ausência de interesse processual não merece prosperar. A tese de inexistência de falha no serviço confunde-se com o próprio mérito da demanda, devendo ser examinada em conjunto com este, como corretamente decidiu a sentença.

7. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º). Em tais casos, incide a responsabilidade
objetiva
do fornecedor de serviços (art. 14, CDC), sendo suficiente a demonstração do defeito no serviço e do nexo causal para que surja o dever de indenizar.

8. Trata-se de típica relação de consumo em que se admite a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Assim, competia à operadora comprovar a inexistência de falha ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

9. No mérito, é incontroverso que o recorrido fazia jus aos serviços de home care e hiperbárica, devidamente autorizados pela própria recorrente. A controvérsia reside no atraso para efetiva disponibilização do atendimento domiciliar, fato este reconhecido inclusive em registros administrativos da operadora, que admitiu falha de comunicação. A demora de quatro dias, em situação delicada de recuperação pós-cirúrgica, caracteriza prestação inadequada do serviço.

10. Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade da operadora é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de causa excludente, ônus do qual não se desincumbiu. Não se pode atribuir ao consumidor a recusa do atendimento após dias de espera, quando a confiança no serviço já estava comprometida.

11. A prova carreada — especialmente os e-mails internos em que a própria operadora admite ‘falha na comunicação’ e a linha do tempo documental — é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço. Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, dada a sua hipossuficiência técnica. Assim, competia à operadora comprovar a inexistência de falha ou a ocorrência de causa excludente de sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

12. A alegada “recusa do consumidor” é efeito do atraso e não causa exclusiva do evento, afastando a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC. O nexo causal está configurado: a conduta deficiente (atraso) gerou angústia, insegurança e necessidade de peregrinação por atendimento, em momento de fragilidade clínica no pós-operatório.

13. O serviço de assistência à saúde é típico serviço essencial e deve ser prestado com
adequação, continuidade, segurança e tempestividade
(arts. 6º, I e X, e 14 do CDC). Em contextos de reabilitação pós-cirúrgica,
tempo é componente do próprio tratamento
: o atraso compromete a finalidade terapêutica e viola a legítima expectativa do consumidor. Não basta “autorizar” no sistema; é indispensável
operacionalizar
a entrega no prazo clinicamente indicado. A confissão administrativa de “falha na comunicação” reforça a existência do
defeito do serviço
(art. 14, caput).

14. A configuração do dano moral não exige a demonstração de sofrimento extremo, bastando que a conduta do fornecedor extrapole os limites do mero aborrecimento cotidiano.

15. Não se trata de mero inadimplemento contratual trivial. O atraso injustificado na viabilização de
cuidado domiciliar prescrito
em pós-operatório, por quatro dias, em cenário de dor, risco de infecção e necessidade de curativos diários,
ultrapassa o limite do aborrecimento
e atinge direitos da personalidade (tranquilidade, integridade psicofísica e dignidade do paciente-consumidor).

16. A jurisprudência consolidada reconhece que a
recusa ou demora indevida
em cobertura/tratamento de saúde
gera dano moral in re ipsa
, dispensando prova de abalo concreto, bastando a demonstração do ilícito e do nexo.

17. Ademais, a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impõe deveres anexos de
cooperação, lealdade e informação
; a quebra dessa confiança — sobretudo quando o consumidor se vê compelido a buscar alternativa emergencial — robustece o dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC c/c art. 14 do CDC). Nesse sentido tem decidido os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE "HOME CARE". RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Demonstrada a falha na prestação do serviço de "home care" pela apelante e o desassossego e insegurança sofridos pelo paciente, de rigor a condenação daquela à indenização por danos morais . 2. Não há fundamento para a redução do "quantum" fixado a título de indenização por danos morais quando este observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-SP - AC: 10124635120178260554 SP 1012463-51.2017 .8.26.0554, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 10/02/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

18. A tese defensiva não se sustenta. Os próprios registros administrativos e comunicações internas, somados à sequência cronológica dos fatos, evidenciam que o serviço
não esteve disponível em tempo útil
. A posterior opção do consumidor por manter os curativos em ambiente ambulatorial, após dias de frustração e incerteza, é
conduta razoável
e compatível com o dever de mitigar o próprio dano, não se prestando a romper o nexo causal nem a descaracterizar o defeito originário. Não demonstrada nenhuma causa excludente do § 3º do art. 14 do CDC, subsiste a responsabilidade objetiva da operadora.

19. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$6.000,00) se mostra razoável, proporcional e em consonância com os parâmetros usualmente fixados por esta Turma em casos análogos, atendendo às finalidades compensatória e sancionatória da indenização.

20. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

Nos casos de atraso injustificado na disponibilização de serviço de home care por plano de saúde, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, configurando-se falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por dano moral.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, I, VIII, X, 14, caput e §3º, II do Código de Defesa do Consumidor; artigo 186, 422 e 927 Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP - AC: 10124635120178260554

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)